Tribunal: TJES
Processo: 5004586-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004586-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISA JANZEN KASSAB

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SÓCIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO GRAVAME. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por arrematante contra decisão que manteve a indisponibilidade incidente sobre imóvel adquirido em hasta pública, sob o fundamento de que o gravame deveria subsistir até a transferência integral dos valores arrecadados à Massa Falida da empresa Braspérola Indústria e Comércio S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade decretada no processo falimentar pode atingir imóvel registrado em nome de sócio da falida desde data anterior ao marco temporal fixado na decisão que instituiu o gravame; (ii) estabelecer se a arrematação judicial, como forma originária de aquisição da propriedade, impede a subsistência de restrições não ressalvadas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão falimentar de 03/09/2020 limitou a indisponibilidade a imóveis registrados em nome da falida ou de seus sócios nos cinco anos anteriores, de modo que bem registrado desde 1998 não se enquadra no alcance da ordem judicial.

A arrematação judicial, prevista no art. 903 do CPC, configura aquisição originária da propriedade, conferindo ao arrematante a titularidade livre de ônus e gravames pretéritos, salvo os expressamente mencionados no edital.

O juízo da falência foi formalmente cientificado da hasta pública e não apresentou impugnação oportuna, inexistindo alegação ou prova de vício no procedimento de alienação.

A manutenção da indisponibilidade sobre bem validamente arrematado por terceiro de boa-fé viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, além de ampliar indevidamente os efeitos de medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens decretada no processo falimentar somente alcança os imóveis registrados dentro do limite temporal fixado na decisão que a instituiu.

A arrematação judicial constitui aquisição originária da propriedade e impede a subsistência de gravames não expressamente ressalvados no edital.

A proteção do arrematante de boa-fé, aliado à comunicação prévia ao juízo falimentar, preserva a segurança jurídica e a confiança legítima no mercado judicial de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 903.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004586-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELISA JANZEN KASSAB

A
GRAVAD
O
:

BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Elisa Janzen Kassab
, na qualidade de arrematante, contra decisão
que
indeferiu o pedido de cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel objeto de arrematação judicial, ao argumento de que o gravame deveria ser mantido até a efetiva transferência dos valores da alienação à Massa Falida da empresa Braspérola Indústria e Comércio S/A.

A agravante sustenta que a arrematação judicial constitui
modo originário de aquisição da propriedade
, nos termos do art. 903 do CPC, e que a indisponibilidade não pode atingir o bem arrematado, haja vista que este foi
registrado em nome do sócio da falida (Guilherme de Souza Coelho Turchetto) desde 1998
, data anterior ao marco temporal de cinco anos fixado na decisão falimentar que instituiu o gravame (03/09/2020).

Aduz, ainda, que todos os atos da hasta pública foram
formalmente comunicados ao juízo falimentar
, sem qualquer oposição oportuna.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer circunstanciado, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

A controvérsia cinge-se à
legitimidade da manutenção da indisponibilidade

sobre imóvel arrematado em hasta pública no âmbito de execução de alimentos, em favor de terceiro de boa-fé, sob a alegação de que ainda não houve a transferência integral dos valores arrecadados à Massa Falida.

De antemão, o exame dos autos revela que assiste razão à agravante.

Conforme
acostado nos autos
, o imóvel em questão foi arrematado judicialmente em 2022, no curso de
execução de alimentos
, perante o juízo da 12ª Vara de Família do Rio de Janeiro, mediante leilão público, com
depósito integral do valor da arrematação
e expedição da competente carta de arrematação.

É incontroverso que a indisponibilidade foi determinada no processo falimentar da empresa Braspérola, por decisão proferida em 03/09/2020, com base na seguinte redação:

“
A expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro e Município de Duque de Caxias,
requisitando certidões referentes aos imóveis registrados em nome do devedor e de seus sócios

nos últimos cinco anos
, tornando-os indisponíveis
(...).”

Dessa forma, a própria decisão que instituiu o gravame
limitou expressamente sua eficácia a bens registrados
nos cinco anos anteriores
, ou seja, a partir de 03/09/2015.

Entretanto, destaco que o imóvel arrematado encontra-se
registrado em nome do sócio da falida desde 30/04/1998
, conforme certidão de matrícula acostada aos autos, razão pela qual
não se enquadra,
por óbvio,
no escopo da restrição imposta
.

Ademais, a arrematação judicial, conforme disciplina o
art. 903 do CPC
, opera a aquisição originária da propriedade, conferindo à arrematante a titularidade do bem
livre de ônus e gravames pretéritos
, salvo os expressamente ressalvados no edital — o que, no caso, não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que o juízo da falência
foi devidamente cientificado dos atos relativos à alienação
, tendo recebido ofícios antes e depois da realização da hasta pública, sem que tenha formulado qualquer impugnação oportuna. Tampouco se apontam vícios ou simulações na condução do leilão.

A subsistência da indisponibilidade sobre bem validamente alienado a terceiro de boa-fé, em processo diverso,
fere,
de fato,
os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e confiança legítima
, além de extrapolar os limites fixados pela decisão que a instituiu.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça (Id. 15715592):

“
Admitir que a ordem de indisponibilidade poderia retroagir para alcançar bens adquiridos em época tão remota seria violar os próprios limites objetivos fixados na decisão judicial
proferida pelo juízo universal da falência, subvertendo sua ratio e ampliando indevidamente os efeitos de medida excepcional,
com grave comprometimento da segurança jurídica e da confiança legítima dos que atuam no mercado judicial de bens.”

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE provimento
, para reformar a decisão agravada e
determinar o
cancelamento da averbação de indisponibilidade sobre o imóvel arrematado
, constante da matrícula nº 26.799 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, autorizando, por conseguinte, o registro da propriedade em nome da agravante Elisa Janzen Kassab, nos termos da carta de arrematação expedida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.